Tribunal: STF
Processo: RE 1452306
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10):



    “APELAÇÃO — EXECUÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — PRETENSÃO DE RECEBER A DEVOLUÇÃO DE PARTE DO PRECATÓRIO JÁ DEPOSITADO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE POR FORÇA DE MUTAÇÃO LEGISLATIVA (LEI 12.703112) E JURISPRUDENCIAL, ESTARIA AUTORIZADO O PEDIDO DE RETENÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR — JUROS CALCULADOS E PAGOS — IMPOSSIBILIDADE — IMPUGNAÇÃO ABSTRATA E INJUSTIFICADA — REVERÊNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA — COISA JULGADA MATERIAL E ATO JURÍDICO PERFEITO — .HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA QUE DEU ORIGEM À SÚMULA VINCULANTE NQ 17 DO STF SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 6): 



    “o pagamento foi efetuado com a inclusão dos juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, §1º da CF, inobstante a determinação da Súmula Vinculante n° 17, segundo a qual há exclusão de juros desde a aplicação da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório.



    Contrariando a Súmula, o juros de mora foi aplicado desde o início, e não a partir do vencimento do prazo para pagamento. Pelo exposto, o pagamento efetuado ao réu deixou de seguir a orientação que em caráter vinculante foi firmada pelo STF, sendo de rigor o ressarcimento do quanto foi pago indevidamente. ”



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 22):



    “Recursos Extraordinário e Especial. Readequação. Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE n° 1.169.289/SC (Tema 1.037). Tese firmada no julgamento do Tema 1.037 que não é aplicável ao caso em apreço. Ordenamento pátrio que privilegia a coisa julgada no âmbito da CF e prestigia a segurança das relações jurídicas. Precedentes desta Corte. Acórdão mantido ”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que supostamente teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.



    Nesse sentido: ARE 1.089.292, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 03.04.2018; ARE 893.469, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24.08.2017. Em caso análogo ao presente, confira-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1364858 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente